Tribunal: CARF
Processo: 10380.724998/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724998/2019-86
ACÓRDÃO
1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA GALÉ BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
MALHA DCTF. RETIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF só é possível trazendo elemento comprobatórios que
justifiquem sua adequação. Deve ser mantida a decisão do Acórdão de
origem que não acatou a manifestação de inconformidade uma vez que
não foi apresentada documentação hábil e idônea para comprovar a
redução do débito pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
2

RELATÓRIO
A lide decorre da contestação, pelo recorrente, do Acórdão 107-025.060- 8a
Turma/DRJ07, de 27/02/2024, o qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Trata-se de retificação de DCTF analisada em auditoria interna no âmbito da RFB.
Por bem descrever o andamento do processo até o momento anterior ao recurso
ora em análise, adoto o Relatório do Acórdão de origem. Grifos nossos e do original.
O presente processo versa sobre o Despacho Decisório de fls. 32/34, que
indeferiu a retificação da DCTF de dezembro de 2015 realizada pelo interessado
acima identificado relativamente ao débito de IRPJ – ESTIMATIVA MENSAL (código
receita 2362), conforme tabela adiante:

2. No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
2.1. Que, em análise de valor retido em procedimento de malha DCTF, a
interessada foi intimada e cientificada da existência de divergência na apuração
anual do IRPJ AC 2015, considerando o somatório das estimativas informadas
nas DCTF e as retenções na fonte sofridas. Apresentou primeira solicitação de
dilação de prazo por mais 30 dias em 12 de abril de 2019, e apresentou
novamente pedido de dilação de prazo por mais 30 dias em 10 de maio de 2019;
2.2. Que a interessada no AC 2015 fez apuração do IRPJ e CSLL pelo regime do
lucro real anual, o que a obrigou à apuração das estimativas mensais de IRPJ/CSLL
com base na receita bruta ou com o levantamento de balanço para suspensão ou
redução dos tributos estimados nos respectivos meses do ano-calendário;
2.3. Que no caso específico da interessada os valores informados na composição
do saldo negativo não estão devidamente informados na base dos sistemas da
RFB, nem foram comprovados pelo contribuinte. O valor do Imposto Pago
Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável não foi comprovado, no
valor de R$1.275.991,25. As retenções sofridas na fonte no geral somam
R$899.733,17. Já do Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa informado, no
valor de R$3.350.261,10, só foi comprovado R$2.829.779,77, incluindo nesse
montante o valor de dezembro que a Contribuinte pretendeu retificar;
2.4. Que foi constatado que a interessada já transmitiu o PERDCOMP no
03843.58839.220219.1.7.02-5308, com o valor do saldo negativo apurado
incorretamente no montante de R$2.910.718,67 para compensação de tributos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
3
3. Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 42/44, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que efetuou retificação da DCTF alterando o valor do IRPJ de dezembro de
2015 de R$1.566.545,67 para R$0,00 (zero), tendo recebido Despacho Decisório
referente à análise de valor retido em procedimento de malha DCTF, que não
homologou a retificação pretendida;
3.2. Que o valor recolhido a título de Imposto de Renda Pago por Estimativa no
ano-calendário de 2015 informado no Despacho foi de R$3.350.261,10, onde cita
que foi comprovado o pagamento de apenas R$2.829.779,77. Contudo, o valor
pago por estimativa no ano-calendário de 2015 foi de R$3.794.206,74, conforme
comprovantes em anexo;
3.3. Que através de auditoria interna constatou que os valores informados a título
de “Imposto de Renda Retido na Fonte” e de “Imposto Pago Incidente sobre
Ganhos no Mercado de Renda Variável” foram informados equivocadamente na
apuração da ECF (registro N630, ano-calendário 2015). Apresenta quadros, abaixo
reproduzidos, com as apurações indicando o quanto foi anteriormente informado
(item 2.1) e o efetivamente apurado após a auditoria interna (item 2.2):

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
4

3.4. Que transmitiu PERDCOMP (03843.58839.220219.1.7.02-5308) com o valor
de saldo negativo apurado incorretamente no montante de R$2.910.718,67 para
compensação de tributos. Entretanto, o valor do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário 2015 foi na verdade de R$2.978.406,23. Assim, o valor utilizado
para compensação deve ser homologado, já que possui o crédito em questão;
3.5. Que requer a revisão dos pagamentos a título de Imposto de Renda pago por
Estimativa do ano-calendário de 2015, conforme os comprovantes discriminados
no anexo (Doc_Comprobatorio_ 001), bem como solicitar permissão para
retificar as declarações acessórias necessárias, tendo em vista que a apuração foi
informada equivocadamente nas declarações apresentadas, a fim de deixá-las
fidedignas à realidade da empresa.

Posteriormente, sobreveio o Acórdão de impugnação, cuja ementa foi:

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
5

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2015 MALHA DCTF. RETIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a decisão contida no despacho decisório que não homologou a
DCTF retificadora apresentada, quando não apresentada documentação hábil e
idônea para comprovar a redução do débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Os argumentos que embasaram a decisão acima serão trazidos ao longo do voto do
presente Acórdão.
Por último, cabe ainda relatar que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
em face do CARF, solicitando a distribuição do Recurso Voluntário para relator e posterior
julgamento, por considerar excessivo o tempo decorrido no andamento do presente processo.
Proferida decisão no mandado de segurança no 0046588-62.2025.4.05.8100 com o
seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que as autoridades
impetradas, por si próprias ou por meio de seus agentes, providenciem, em
relação
aos
Processos
Administrativos
no
10380.722605/2015-76;
10380.908401/2020-98; 10380.905854/2019-29 e 10380.724998/2019, o
seguinte:
1) distribuam os respectivos Recursos Voluntários, para uma das Turmas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com designação de um
Conselheiro Relator, no prazo máximo de 20 (vinte) dias;
2) incluam em pauta de julgamento os citados processos administrativos, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, após a distribuição."

Foi recebido o processo por este Relator em cumprimento à decisão judicial acima.

É o relatório.

VOTO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
6
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
DTE, em 06/03/2024, quarta-feira, vide termo a fls. 72. Logo, o prazo de 30 dias para apresentação
de recurso encerrou-se em 05/04/2024, uma sexta-feira.
Foi juntado o Recurso Voluntário ora em análise dia 05/04/24, vide fls. 74.
Sendo assim, o Recurso foi juntado tempestivamente e pelos meios adequados,
logo, dele conheço.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente menciona e traz a este processo discussão
relativa a outros processos em andamento junto à Receita Federal. Em especial, PERDCOMP por
meio das quais pleiteia o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ e compensação deste saldo
com outros tributos. Nos exatos termos do recurso:
Como visto, a presente controvérsia gira em torno da correta apuração do saldo
negativo da Recorrente, notadamente com relação aos importes recolhidos a
título de Estimativas Mensais de IRPJ: no entender da D. Fiscalização, referido
importe seria de apenas R$ 2.910.718,67, enquanto, para a Recorrente, o valor é
de R$ 3.794.206,74,
Equivocado este entendimento do recorrente, não é esta a controvérsia do
presente processo, como veremos a seguir.
O presente processo decorreu de auditoria interna, de iniciativa da RFB, na qual
identificou-se a retificação de DCTF, para menor.
Nestes casos, a Receita Federal pode questionar os contribuintes a fim de
comprovar os motivos de fato e direito que justificam a retificação para menor realizada.
Após a auditoria, pela não justificação e comprovação adequadas, por parte do
contribuinte, dos motivos da retificação da DCTF, foi emitido o Despacho Decisório a fls. 32,
negando a retificação de DCTF.
O referido despacho, objeto original deste processo, analisou, exclusivamente, a
retificação de DCTF relativa ao débito abaixo:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
7
TRIBUTO PA DÉBITO REFERÊNCIA (R$) RETIFICAÇÃO (R$)
IRPJ (2362-01) DEZ/2015 1.566.545,67 00,00

Logo, diferentemente do enfoque trazido no Recurso Voluntário, não se trata de
análise, neste processo, da existência ou não de saldo negativo de IRPJ, mas, sim, se cabe ou não
a retificação da DCTF quanto ao período e tributo acima.
O processo em que se discute a formação do Saldo Negativo de IRPJ é o de número
10380.905854/2019-29, também ora em análise neste CARF e de minha relatoria, eis que incluído
na ação judicial informada no Relatório acima.
Prosseguindo, a decisão recorrida já trouxe esta mesma delimitação da lide, nos
termos abaixo, com os quais concordamos. Grifos nossos.
5. Delimitação da lide:
5.1. O presente voto se limitará exclusivamente a analisar a retificação
promovida pela interessada da DCTF de dezembro de 2015 que foi não
homologada pelo Despacho Decisório de fls. 32/34, na qual busca alterar o débito
da estimativa do IRPJ de dezembro de 2015. A interessada teria inicialmente
declarado valor devido da estimativa mensal do IRPJ de dezembro de 2015,
retificando posteriormente a DCTF para informar valor devido igual a 0 (zero).
5.2. Na manifestação de inconformidade a interessada faz uma série de alegações
e pedidos não diretamente relacionados à retificação da DCTF de dezembro de
2015,
como quando pede a homologação da Dcomp no
03843.58839.220219.1.7.02-5308 e ainda pede a revisão dos pagamentos a título
de Imposto de Renda pago por Estimativa do ano-calendário de 2015. Tais
demandas não serão abordados no presente voto, por não estarem diretamente
relacionados à lide estabelecida nos presentes autos, a qual, repito, se limita à
procedência ou não da retificação da DCTF de dezembro de 2015.

Sendo assim, também delimito o exame à retificação da DCTF, mesmos moldes da
decisão de 1a instância.

3
MÉRITO
Em seu recurso voluntário, o contribuinte discute a existência ou não de saldo
negativo de IRPJ, aventando que o Acórdão recorrido e o Despacho Decisório não teriam
reconhecido o recolhimento da estimativa no valor de R$ 1.566.545,67, declarada em DCTF, que
pleiteia zerar. No entanto, não houve este questionamento em nenhum momento de parte da
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
8
RFB. O recolhimento deste valor foi sempre reconhecido ao longo do processo. Aqui demonstra-
se a indevida confusão entre este processo e o de reconhecimento de saldo negativo.
Em nenhum momento, em seu recurso, o contribuinte questiona o acórdão
trazendo elementos para comprovar que o valor correto da DCTF, para o tributo e período
pertinentes, seria aquele da DCTF retificadora, qual seja, zero.
Vislumbro, até mesmo, um problema de dialeticidade no recurso voluntário, eis que
não dirige-se frontalmente ao objeto do processo, mas sim, a questões secundárias e
consequentes, como as compensações pleiteadas em outros processos que envolveriam o valor
declarado em DCTF.
Ainda assim, a fim de trazer maior definitividade à esta decisão, bem como, sob o
enfoque do princípio da eficiência administrativa, analisarei o mérito do pedido.
Examinando o processo, não identifiquei argumentos e, muito menos, provas que
permitam a retificação de DCTF pleiteada.
Vejamos, o contribuinte apurou valor de estimativa a recolher em dez/15, no valor
de R$ 1.566.545,67, declarou este valor em DCTF e efetuou o devido recolhimento.
Veio pleitear a retificação da DCTF para “zerar” o valor anteriormente declarado.
Para tanto, o contribuinte deveria trazer a demonstração, por meio de
documentação hábil e idônea, mormente, sua escrituração contábil e fiscal, provas de que
houve apuração errada do cálculo da estimativa declarada em 12/2015. Não foram trazidas
provas neste sentido.
Registre-se que o resultado da apuração definitiva anual do IRPJ não se confunde
com o cálculo da estimativa de dezembro de 2015. Como o próprio nome diz, trata-se de
estimativa recolhida previamente à apuração final e cujo valor, uma vez pago, poderá ser
compensado com o imposto definitivo.
O voto condutor da decisão de 1a instância foi correto e esclarecedor neste sentido,
logo, sirvo-me de seus fundamentos em complemento aos argumentos acima:

5.2. Na manifestação de inconformidade a interessada faz uma série de alegações
e pedidos não diretamente relacionados à retificação da DCTF de dezembro de
2015,
como quando pede a homologação da Dcomp no
03843.58839.220219.1.7.02-5308 e ainda pede a revisão dos pagamentos a título
de Imposto de Renda pago por Estimativa do ano-calendário de 2015. Tais
demandas não serão abordados no presente voto, por não estarem diretamente
relacionados à lide estabelecida nos presentes autos, a qual, repito, se limita à
procedência ou não da retificação da DCTF de dezembro de 2015.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
9
6. O débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2015 foi originalmente
declarado em DCTF no valor de R$1.566.545,67 e quitado através do pagamento
realizado em 29/01/2016, conforme abaixo:

Adicionalmente, o Acórdão de origem ainda demonstrou que o valor declarado em
DCTF que ora se pleiteia “zerar”, já está em utilização em DCOMP compondo saldo negativo de
IRPJ, embora sequer fosse necessária esta constatação para negar provimento à manifestação de
inconformidade, pois não haviam sido trazidos comprovantes que permitissem a retificação da
DCTF. Vejamos:

7. Relevante pontuar que do valor do débito da estimativa do IRPJ de dezembro
de 2015 apurado e pago, no valor total de R$1.566.545,67, R$683.057,60 a
interessada utilizou na Dcomp 03843.58839.220219.1.7.02-5308 para compor o
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2015, ali pleiteado. A mencionada
Dcomp foi analisada e o crédito reconhecido parcialmente, conforme abaixo:

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
10

8. Além disso, a interessada não apresenta qualquer argumento a justificar a
redução do valor do débito da estimativa do IRPJ de dezembro de 2015
pretendida na retificação da DCTF.

Por fim, foi emitido dispositivo, no Acórdão, nos seguintes termos:

9. Conclusão: Por todo o exposto, voto por negar provimento à manifestação de
inconformidade apresentada, para manter o que foi decidido no Despacho
Decisório de fls. 32/34, e não homologar a retificação da DCTF de dezembro de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
11
2015 relativamente ao débito de IRPJ – ESTIMATIVA MENSAL (código receita
2362).

A fundamentação de decisão por meio da concordância com os fundamentos da decisão
recorrida está prevista no RICARF, PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023:

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.

§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Por fim, pode-se constatar, inclusive, incoerência no pedido do contribuinte ao final
de seu recurso voluntário, vejamos:
5. PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, com a finalidade de reformar o Acórdão no 107-025.060,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento 07, a fim de facultar à
Recorrente a retificação de sua DCTF, uma vez que efetivamente comprovado o
valor por esta recolhido a título de IRPJ pago por estimativas mensais no
montante de R$ 3.794.206,74 (fls. 57/61), bem como a composição do saldo
negativo do ano-calendário de 2015 no montante de R$ 2.978.406,23, sendo
determinado a necessária homologação da retificadora transmitida pela
Recorrente que, inclusive, visa diminuir o seu saldo negativo de IRPJ do período
para o montante acima mencionado.

Ora, ao mesmo tempo em que o recorrente pleiteia “zerar” a DCTF em que declarou
o valor de estimativa recolhido, também requer a inclusão deste valor no saldo negativo de IRPJ a
compensar. Trata-se de pedidos conflitantes.
Uma vez “zerada” a DCTF, o que caracterizaria o pagamento antes havido como
indevido, este não poderia compor o saldo negativo de IRPJ a ser incluído em PERDCOMP, como
foi feito. Tal valor teria que ser pleiteado como pagamento indevido ou a maior. Não se pode, ao
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-000.236 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724998/2019-86
12
mesmo tempo, zerar a DCTF, demonstrando que não deveria ter recolhido o valor, e solicitar sua
inclusão em saldo negativo do período.
A discussão do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 está sendo travada
no PAF 10380.905854/2019-29, também em análise por este Relator e objeto do mesmo Mandado
de Segurança citado no Relatório deste Acórdão.
Ademais, também aplicável a Súmula do CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

Diante de todo o exposto, mas primordialmente, porque não foram trazidos
argumentos e provas de que o valor correto da DCTF seria aquele da declaração retificadora, não
assiste razão ao contribuinte.

4
DISPOSITIVO
Pelas razões acima, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 144
DF CARF MF
Original